Tribunal: TJMT
Processo: 1024290-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024290-87.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLI TIEME FREIRE DE FIGUEIREDO - CPF: 522.968.901-30 (APELANTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DA UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO À
ORIGEM PARA INSTRUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por cônjuge sobrevivente contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte vitalícia, formulado em face de autarquia previdenciária estadual. A sentença baseou-se na suposta insuficiência da prova documental da união estável anterior ao casamento civil, indeferindo, de forma implícita, a produção de prova oral requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença que julgou antecipadamente o mérito, sem a produção de prova oral requerida para comprovar a união estável anterior ao casamento, configura cerceamento de defesa; e (
ii
) saber se, em matéria previdenciária, a comprovação da união estável exige dilação probatória para elucidação da existência da entidade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com fundamento na insuficiência da prova documental, sem que fosse oportunizada a produção de prova oral requerida, configurou
cerceamento de defesa, especialmente por se tratar de matéria que demanda a verificação de fatos.

A demonstração da união estável, em especial no contexto previdenciário, exige produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes, pois envolve elementos fáticos como convivência pública, contínua e com intuito de constituição de família.

A própria sentença reconheceu a fragilidade da prova, o que reforça a necessidade de instrução probatória. A ausência dessa fase processual viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de instrução probatória.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado de mérito que indefere pedido de pensão por morte por suposta insuficiência de prova da união estável anterior ao casamento, quando requerida produção de prova oral para sua demonstração. 2. A existência de união estável demanda instrução probatória adequada, não podendo ser afastada com base apenas em prova documental unilateral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

MARLI TIEME FREIRE DE FIGUEIREDO interpôs Recurso Inominado (ID 311846362, fls. 163-173) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 311846360, fls. 147-154 e ID 311846361, fls. 155-162), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada em desfavor do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

A parte Recorrente ajuizou a demanda visando o reconhecimento do período de união estável que teria mantido com o servidor aposentado JOÃO LOURENÇO DE FIGUEIREDO NETO, falecido em 30 de janeiro de 2021, desde março de 2017, e a consequente concessão da pensão por morte vitalícia. Narrou a Recorrente que a união
estável foi convertida em casamento formal em 20 de agosto de 2019 (ID 311844929, fls. 5).

No âmbito administrativo (Processo Administrativo no 48661/2021, ID 311844941, fls. 30-98), o benefício foi inicialmente concedido, mas cessado após quatro meses (em 30 de maio de 2021), sob o fundamento de que o tempo de casamento era inferior a dois anos, em aplicação do disposto no artigo 77, § 2o, inciso V, alínea “b”, da Lei no 8.213/1991. Para afastar essa limitação temporal, a Recorrente buscou o reconhecimento judicial da união estável prévia, totalizando mais de três anos de convivência ininterrupta (ID 311844929, fls. 5-7).

Na inicial (ID 311844929, fls. 4-11), a Recorrente anexou, dentre outros documentos, Escritura Pública Declaratória de União Estável (ID 311844935, fls. 19-21) e declarações de testemunhas (
IDs
311844936, 311844937 e 311844938, fls. 22-27), indicando o início da convivência em março de 2017. O valor atribuído à causa foi de R$ 8.477,28 (oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), o que motivou a posterior remessa dos autos a esta Turma Recursal, conforme decisão de declínio de competência (ID 326242387, fls. 201-206).

O Mato Grosso Previdência – MTPREV apresentou contestação (ID 311846352, fls. 134-139), alegando a legalidade do ato administrativo que limitou a pensão a quatro meses, tendo em vista a aplicação do regime previdenciário vigente na data do óbito (30/01/2021), citando o artigo 77, § 2o, V, "b", da Lei 8.213/91.

Em momento de especificação de provas, a Recorrente, embora inicialmente tenha considerado a matéria de direito, requereu a realização de audiência de Instrução e julgamento para a elucidação dos fatos e produção de prova testemunhal, caso o Juízo a quo nutrisse dúvidas quanto ao direito (ID 311846359, fls. 146). O Requerido, por sua vez, solicitou o julgamento antecipado (ID 311846358, fls. 145).

A sentença de mérito (
IDs
311846360/311846361, fls. 147-162), ao analisar a existência da união estável anterior ao casamento, consignou que a prova documental, baseada em declaração de três testemunhas, era insuficiente, afirmando que a autora não anexou nenhum outro documento que corrobore com as declarações que demonstre vida
comum, como por exemplo, fotos, comprovante de pagamento, de residência, do período da suposta união, concluindo pela precariedade da prova e julgando, ato contínuo, pela improcedência da ação, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A Recorrente, em seu recurso inominado (ID 311846362, fls. 163-173), pleiteou, em tópico autônomo e de forma prioritária, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, reiterando a necessidade da produção de prova oral (depoimento pessoal e oitiva de testemunhas) para comprovar a união estável anterior ao casamento. Juntou ainda novos documentos para corroborar suas alegações, tais como Testamento Particular (ID 311846364, fls. 182), Boletim de Ocorrência (ID 311846366, fls. 184-186), Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (ID 311846367, fls. 187) e posteriormente, já em segundo grau, Contrato de Abertura de Conta Corrente Conjunta (
IDs
320248885 e 320248886, fls. 194-198), buscando fortalecer o acervo probatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da natureza e da forma de processamento do recurso

Inicialmente, registro que o presente feito, embora autuado inicialmente como Apelação Cível (ID 311846362, fls. 163), teve sua competência corretamente declinada para esta Turma Recursal (ID 326242387, fls. 201-206), porquanto o valor atribuído à causa, de R$ 8.477,28 (oito mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), encontra-se aquém do teto de 60 (sessenta)
salários mínimos
previsto
no artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o recurso interposto deve ser processado e julgado como Recurso Inominado, conforme a correta reclassificação constante no último registro processual (ID 332475376, fls. 209). A decisão de declínio de competência proferida pelo e. Desembargador Relator conservou, com acerto, os efeitos dos atos decisórios praticados,
nos termos do artigo 64, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 326242387, fls. 205). Superada essa questão formal, avanço ao mérito da pretensão recursal.

Do cerceamento de defesa e da imprescindibilidade da instrução probatória

A principal tese ventilada pelo Recorrente, e que se afigura juridicamente robusta, reside no alegado cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento tácito da prova oral e do subsequente julgamento antecipado de mérito.

Cumpre-me ressaltar, em primeiro plano, que o reconhecimento da união estável, seja para fins de direito de família ou previdenciário, depende fundamentalmente da comprovação da convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme preceituam o artigo 226, § 3o, da Constituição Federal, e o artigo 1.723 do Código Civil.

No caso concreto, o cerne da controvérsia reside na comprovação desse vínculo fático por um período anterior ao casamento formal (agosto de 2019), de modo a superar o marco temporal de dois anos exigido pelo regime previdenciário (artigo 77, § 2o, V, "b", da Lei no 8.213/1991), que, se não atingido, limita a pensão a apenas quatro meses. A Recorrente anexou documentos importantes, como a Escritura Pública Declaratória de União Estável (ID 311844935, fls. 19-21) datada de 2022, declarando o início da relação em março de 2017, além de declarações de terceiros (
IDs
311844936, 311844937 e 311844938, fls. 22-27).

Posteriormente, na fase recursal, a Recorrente trouxe à baila outros indícios materiais da vida em comum, como o Testamento Particular (ID 311846364), o Bole
tim de Ocorrência (ID 311846366
), o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em nome do falecido com endereço coincidente ao da Recorrente (ID 311846367, fls. 187) e o Contrato de Abertura de Conta Corrente Conjunta (ID 320248886), todos elementos que, em conjunto, apontam para a materialidade da união.

Apesar da existência de tais documentos, que constituem, inegavelmente, início de prova material da união, o juízo a quo optou por julgar a lide antecipadamente, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, assev
erando que a prova era precária.

É cediço que o magistrado, na condução do processo, é o destinatário da prova e a ele incumbe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil. Entretanto, no cenário processual em exame, onde a parte Recorrente expressamente requereu a produ
ção de prova oral (ID 311846359
) para comprovar a existência da união estável em período específico, anterior ao casamento, e a decisão de improcedência se baseia justamente na insuficiência probatória, resta configurada a mácula processual do cerceamento de defesa.

A matéria controvertida nos autos é eminentemente fática – a data de início da união estável. A Escritura Pública de União Estável, embora seja um instrumento relevante, trata-se de declaração de vontade das partes sobre fatos passados e, por sua natureza, geralmente necessita de robusta corroboração por outros meios de prova, notadamente a prova testemunhal, que é essencial para materializar o animus familiar e a convivência more
uxorio
no período alegado. O indeferimento da prova oral, requerida pela parte que busca justamente desincumbir-se do seu ônus probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), e a subsequente conclusão de que a prova existente é insuficiente, revelam-se uma contradição insanável no plano processual.

Ao analisar o contexto fático-probatório, noto que a Recorrente juntou diversos
documentos
, ainda que alguns trazidos tardiamente com o recurso (
IDs
311846364, 311846366, 311846367, 320248886), que demandam a oportunidade de serem devidamente valorados em cotejo com a prova testemunhal. A
Escritura Pública (ID 311844935
) aponta para março de 2017 como o início da relação, enquanto o casamento ocorreu em agosto de 2019, perfazendo um lapso de convivência superior aos dois anos exigidos pela legislação previdenciária. A negativa de produção da prova oral, sob a assertiva de que os documentos são precários, privou a Recorrente do pleno exercício de seu direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

É inaceitável que o Juízo a quo conclua pela ausência de prova da união estável, mas ao mesmo tempo obste a produção da prova oral requerida, que é o meio mais idôneo, ao lado dos documentos, para demonstrar o fato jurídico da convivência marital em período pretérito e a consequente dependência econômica presumida (artigo 16, inciso I
e § 4o, da Lei no 8.213/1991). A matéria fática, que exigia a análise do elemento anímico e da publicidade da união estável, jamais poderia ter sido resolvida por presunção negativa baseada unicamente na precariedade da prova documental, mormente quando se consideram os elementos indiciários colacionados aos autos e o requerimento expresso pela instrução.

Concluo, portanto, que a decisão de julgar antecipadamente o mérito, fundando a improcedência na falta de provas, enquanto indeferia o meio probatório solicitado pela parte Recorrente, constitui um claro e inequívoco cerceamento de defesa, implicando na nulidade absoluta do procedimento a partir do momento em que deveria ter sido saneado, com a designação da audiência de instrução. O processo precisa ser devidamente instruído para que o Juízo de origem possa formar sua convicção acerca do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da união estável no período antecedente ao casamento, e a consequente aplicação do regime de concessão da pensão por morte vitalícia, ou pelo menos por período superior a quatro meses.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
(...)
A questão em discussão consiste em definir se a não realização de prova testemunhal, requerida para demonstrar união estável, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença de improcedência que julgou antecipadamente a lide com base apenas em provas documentais.
A alegação de existência de união estável envolve matéria de fato que demanda a análise de elementos subjetivos e objetivos — como convivência pública, contínua e duradoura, intenção de constituir família e dependência econômica
— que não se presumem e não podem ser plenamente demonstrados apenas por documentos.
A produção de prova testemunhal é essencial em casos em que a documentação constante dos autos é frágil, contraditória ou insuficiente, sendo necessária à adequada formação do convencimento judicial.
A supressão indevida da fase instrutória, quando há requerimento de prova pertinente e relevante, caracteriza cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença, nos termos do devido processo legal.
A decisão
agravada está em conformidade com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ao anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual para produção de prova testemunhal.

(N.U 1037540-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025,
Publicado
no DJE 22/11/2025). (
grifei
).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso inominado
para
ANULAR
a r. Sentença recorrida,
DETERMINANDO
a remessa dos autos ao Juízo de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória, com a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita da prova oral requerida pela parte Recorrente
.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026